Tribunal: TJSP
Processo: 2002184-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo automotor. Alegação de ilegalidades no contrato. Ausente prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Única forma de afastar a mora contratual, bem como qualquer ação por parte do credor, seria por meio do depósito judicial pelo valor integral das parcelas pactuadas, o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo automotor. Alegação de ilegalidades no contrato. Ausente prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Única forma de afastar a mora contratual, bem como qualquer ação por parte do credor, seria por meio do depósito judicial pelo valor integral das parcelas pactuadas, o que não é o caso. Inscrição de dados da autora em órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. Manutenção do bem na posse. Impossibilidade. Agravo improvido.